Tribunal: TJDFT
Processo: 0737896-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737896-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENNER DE FREITAS NOGUEIRA, DENISE DOMINGUES DE FREITAS AGRAVADO: PILLALBERTI FRANCHISING EIRELI, GABRIEL PILLA ALBERTI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília que intimou a parte autora para emendar à inicial, a fim de esclarecer o motivo do ajuizamento dos autos na referida Circunscrição Judiciária, bem como para coligir aos autos cópias dos comprovantes de transferência dos valores objeto do contrato. Em suas razões, os agravantes sustentam que a presente demanda possui conexão com o processo no 0733795-15.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília. Afirmam que devem ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo que não haja conexão entre eles. Afirma que a rejeição da conexão é prejudicial ao exame da lide, pois caso a conexão seja veiculada apenas em preliminar de apelação, poderá gerar eventual nulidade da sentença proferida, em manifesta ofensa aos princípios da economia e celeridade processual. Liminarmente, requer o provimento do presente recurso para determinar o trâmite da ação originária perante o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. Intimado o agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, limitou-se a reiterar as razões recursais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em boa verdade, o pronunciamento judicial que intima o autor para emendar a inicial, sob pena de indeferimento, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo ao agravante será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial, essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Por isso, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto presta-se a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida. A esse respeito, vejam-se, entre muitos, os seguintes precedentes desta Casa: “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento”.(Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido”. (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sendo assim, e por se tratar de despacho meramente ordinatório, o ato judicial que impõe à parte autora emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, não pode ser desafiado por recurso de qualquer espécie, muito menos por agravo de instrumento. Incabível, portanto, o recurso ora interposto. Por este fundamento, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2023 09:25:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator